Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-66.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600177-66.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600177-66.2020.6.16.0063
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Convenção Partidária,
Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600177-
66.2020.6.16.0063 que, preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado deferiu o
pedido de registro do "Fé, Trabalho e Transformação (PTB, MDB, PSL, DEM, PSB, PSDB, PSD,
PROS)", para concorrer à(s) Eleições Municipais 2020 no município de(o) Santa Cecília do Pavão.
(Recurso pelo Ministério Público Eleitoral diante do deferimento do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de Prefeito/Vice-prefeito, no município de Santa Cecília
do Pavão/PR, apresentado pela coligação Fé, Trabalho e Transformação 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL /
25-DEM / 40-PSB / 45-PSDB / 55-PSD / 90-PROS, sob a alegação de várias irregularidades: - pedido
foi assinado por Ronaldo Bressan Morales, Amarildo Bueno e Claudinéia Aparecida Vicente,
delegados não registrados perante a Justiça Eleitoral pelo PTB; não houve a subscrição dos
delegados dos demais partidos que intencionavam constituir aliança para o pleito majoritário,
sendo válido ressaltar que os Partidos MDB, PSL, DEM, PSD, PSDB, PSD e PROS, todos de Santa
Cecília do Pavão/PR, também não possuem delegados credenciados no Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias (SGIP). Aduz ser induvidosa ilegitimidade dos subscritores do DRAP;
Gerador cadeia - Santa Cecília do Pavão/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
FÉ, TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO 14-PTB / 15-MDB / 17-
PSL / 25-DEM / 40-PSB / 45-PSDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17290
516
05/11/2020 19:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.769

RECURSO ELEITORAL 0600177-66.2020.6.16.0063 – Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: FÉ, TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 25-DEM /
40-PSB / 45-PSDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR77182
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
PARA
SUPRIR
IRREGULARIDADE.
POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRECEDENTES
DO
TSE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DO DRAP. IRREGULARIDADE SANADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento das instâncias ordinárias.
2. Tratando-se de falha referente à legitimidade do subscritor do DRAP
devidamente corrigida, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo
art. 6º, § 3º, inciso II da Lei nº 9.504/97. Precedente do TRE/PR.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
Num. 17290516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
sentença proferida pelo Juízo da 063ª Zona Eleitoral, de São Jerônimo da Serra, que deferiu o
pedido de registro do DRAP da Coligação “Fé, Trabalho e Transformação” (PTB, MDB, PSL,
DEM, PSB, PSDB, PSD, PROS), para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de
Santa Cecília do Pavão (id. 13125766).
Em suas razões (id.13125916), o Ministério Público aduz, em síntese que:
O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários oferecido pela
coligação apresenta diversas irregularidades insanáveis. Primeiramente, pelo fato do
pedido ter sido assinado por Ronaldo Bressan Morales, Amarildo Bueno e Claudinéia
Aparecida Vicente, delegados que não se encontram registrados perante a Justiça
Eleitoral pelo PTB. Aponta que mesmo que tais delegados estivessem regularmente
registrados, restava a subscrição dos delegados dos demais partidos que intencionavam
constituir a aliança para o pleito majoritário, o que não se verificou nos autos. Ressalta
que os Partidos MDB, PSL, DEM, PSD, PSDB, PSD e PROS também não possuem
delegados credenciados no Sistema deGerenciamentode Informações Partidárias
(SGIP).Por essas razões, entende que deve ser reconhecida a inabilitação da coligação
em virtude da ilegitimidade dos subscritos do DRAP.
Argumenta que o pedido de substituição dos delegados subscritos deve ser
indeferido, tendo em vista que não se trata de medida possível a esta altura da corrida
eleitoral, em virtude do término do prazo estabelecido na Resolução Nº 23.624/2020 do
TSE;
Ainda, sustenta que a convenção realizada pelo Partido Social Democrata –
PSD foi convocada e presidida por parte incompetente, motivo pelo qual as deliberações
decorrentes da solenidade devem ser tornadas sem efeito, com a consequente
inabilitação da agremiação para concorrer às eleições majoritárias. Isso porque, conforme
consta na ata convencional, a sessão foi presidida por Vicente Celestino de Almeida
Jesus Soares, no entanto, conforme depreende-se da consulta ao SGIP, o mesmo figura
como vice-presidente do Órgão provisório do PSD, já Sonia Maria Bertola Sestare, por
sua vez, presidente do partido, encontra-se atualmente filiada ao PTB;
Mesmo a coligação tendo afirmado que a presidência do ato ampara-se no
artigo 62, alínea do estatuto do PSD, tal entendimento não deve prosperar, pois a
b
vacância do cargo não foi formalmente comunicada ao Órgão Partidário Estadual e não
há nos autos comprovação acerca da designação do Vice-Presidente para conduzir a
Convenção Partidária do PSD.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para indeferir o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários da coligação.
Num. 17290516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

A Coligação Fé, Trabalho e Transformação apresentou contrarrazões aduzindo
que: em atendimento à intimação do juízo de origem foram realizadas diligências que supriram
todas as eventuais irregularidades constatadas; não há de se falar em inabilitação da
coligação, pois todos os prazos eleitorais e exigências documentais foram respeitados pelos
partidos e pelos candidatos, estando todos aptos a participar do pleito; foram tornadas sem
efeito as nomeações dos delegados subscritos para que o Representante de Coligação
possa substituí-los, subscrevendo o DRAP, bem como os RRC’s, enviados à Justiça Eleitoral;
não existem quaisquer irregularidades no tocante a realização da convenção do PSD ter
sido presidida pelo então Vice-Presidente, Sr. Vicente, bem como não se observa
quaisquer irregularidades quanto ao desligamento de Sônia Maria Bertola Sestare do PSD
e posterior filiação ao PTB de Santa Cecilia do Pavão. Requer, ao final, o desprovimento do
recurso, mantendo-se o deferimento do DRAP da Coligação (id. 13126066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que o motivo que poderia dar causa ao indeferimento
do DRAP da Coligação não subsiste mais, tendo em vista que houve posterior solicitação
para alteração dos subscritores, com elaboração de reunião extraordinária, pugnando-se pela
substituição dos subscritores iniciais pelo Representante da Coligação “Fé, Trabalho e
Transformação”, Claudiney Aparecido de Almeida, de forma que resta cumprida a
formalidade exigida pelo artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (id.
14935916).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida diz respeito à legitimidade dos subscritores
do pedido de registro dos atos do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários – DRAP
e à inconsistência apontada na convenção do PSD, bem como à possibilidade ou não de
correção das irregularidades após a entrega do DRAP.
O art. 6º da Lei nº 9.504/97 dispõe que:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se
Num. 17290516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a
coligação para o pleito majoritário. [...]

§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas: [...]
II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos
coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos
de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso III;
III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá
atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na
representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral; [...]

Já a Resolução TSE nº 23.609/2019, que dispõe sobre os registros de
candidatura, assim disciplina:
Art. 21. O pedido de registro será subscrito: [...]
II - na hipótese de coligação, alternativamente:
a) pelos presidentes dos partidos políticos coligados;
b) por seus delegados;
c) pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção;
d) por representante da coligação designados na forma do inciso VI do art. 7º (Lei nº
[...]
9.504/1997, art. 6º, § 3º, II).
Parágrafo único. Os subscritores do pedido de registro deverão informar, no CANDex, os
números do seu título eleitoral e CPF."

No presente caso, o pedido de registro foi inicialmente subscrito apenas
por Ronaldo Bressan Morales, Claudineia Aparecida Vicente e Amarildo Bueno, delegados do
PTB escolhidos em convenção, conforme ata (ID 13123916) e, portanto, não houve subscrição
por delegados de outros partidos integrantes da coligação.
Na sequência, houve determinação para saneamento da irregularidade, havendo
solicitação para alteração dos subscritores iniciais pelo Representante da Coligação “Fé,
Trabalho e Transformação”, Claudiney Aparecido de Almeida (ID 13123366), com elaboração
de ata de reunião extraordinária (ID 13125116), em conformidade com o disposto no artigo 21,
‘d’ da Resolução mencionada, suprindo assim a irregularidade apontada.
Outrossim, destaco que esta Corte já julgou caso análogo, relatado pelo Juiz Dr.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, diferenciando-se apenas pelo momento da regularização da
falha,
:
in verbis

Num. 17290516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS–DRAP. ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO
SUBSCRITOR DO DRAP. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM A ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO DRAP –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
que foi indeferido por ausência de comprovação de legitimidade do Subscritor do DRAP.
Embora intimado para regularizar os atos, os recorrentes permaneceram inertes, levando ao
indeferimento do registro.
2.Houve a apresentação, após a sentença, de novo DRAP devidamente assinado pelo
representante legal da coligação. Possibilidade da juntada de novos documentos enquanto
não exaurida a instância ordinária.
3.Com a juntada do documento de substituição do signatário do DRAP para o Representante
da coligação, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 21 inciso II, da
Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual deve ser deferido o pedido de Registro da
Coligação.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP da COLIGAÇÃO
UNIDOS POR JAPIRA (PTB/ PSD) para concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no
Município de Japira.
(TRE/PR. RE nº 0600317-52.2020.6.16.0079. PSESS em 20/10/2020).

Já em relação à inconsistência apontada na convenção do PSD, tenho que tal
irregularidade restou sanada, conforme ata de reunião extraordinária (ID 13125166).
Por oportuno, destaco trecho da zelosa sentença que aborda bem essa questão
(ID 13125766):

No que tange à controvérsia suscitada em relação à convenção do PSD (Partido Social
Democrata) em virtude da desfiliação da então presidente Sônia Maria Bertola Sestare,
atualmente filiada ao PTB, é inegável que ela se desfiliou do PSD para se filiar no PTB,
conforme demonstram os documentos acostados aos IDs 14343166, 14343169, 94343173,
portanto, em momento anterior ao da realização da convenção partidária presidida por
Vicente Celestino de Almeida Jesus Soares, vice-presidente.
O que se perquire é a regularidade das informações partidárias registradas no SGIP, vez que
não há notícia sobre qual ou quais procedimentos adotados pela então presidente com sua
saída do partido original.
Entretanto, apenas este fato, isolado, não seria suficiente para justificar o indeferimento do
DRAP, vez que este serve, tão somente, para externar a vontade de partidos isolados ou
coligados em lançarem candidatos.
A regularidade ou irregularidade de dados no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), quando muito, irá prejudicar apenas o
Num. 17290516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

partido desidioso, vez que a obrigatoriedade em manter os dados atualizados perante a
Justiça Eleitoral serve para subsidiar os dados das intimações processuais, mormente os de
prestação de contas, conforme estabelece expressamente o art. 3º da Res. 23.328/2010.
Entretanto, este aspecto também restou superado pela convenção demonstrada pela ata
acostada no ID 14343182, de modo que rejeito pretensão de exclusão do partido da
coligação.
Vale relembrar que este feito (DRAP) visa, apenas, estabelecer requisitos formais para
viabilizar a candidatura dos pretendentes, pois, sem eles, não haveria como prosseguir na
análise das pretensões dos candidatos, oportunidade em que serão analisadas as
circunstâncias individuais.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de correção da falha após o prazo
legal para o requerimento do registro do DRAP, insta ressaltar que a jurisprudência do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em
registro de candidatura até o encerramento das instâncias ordinárias:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL.
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
COM
O
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de
documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada
oportunidade ao requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer
”.
de documentos apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/10/2014) Destaquei.
Deste modo, não prosperam as alegações do Recorrente, eis que as
irregularidades foram supridas oportunamente, de modo que o deferimento do pedido de
registro do DRAP é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo
e

ao recurso eleitoral do
CONHECIMENTO
NEGO PROVIMENTO
Ministério Público Eleitoral, mantendo-se a sentença de 1º grau que deferiu o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Coligação “Fé, Trabalho e
Transformação” para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Santa Cecília do
Pavão/PR.
Num. 17290516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600177-66.2020.6.16.0063 - Santa Cecília do Pavão - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA1 - RECORRIDO: FÉ, TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL
/ 25-DEM / 40-PSB / 45-PSDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE LUIZ
RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17290516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:42:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516172953200000016705792
Número do documento: 20110516172953200000016705792